Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-29.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. BEM IMÓVEL. USO E FRUIÇÃO EXCLUSIVOS POR UM DOS EX-CONSORTES. FIXAÇÃO DE ALUGUERES A PARTIR A CITAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O entendimento jurisprudencial é pacífico quanto ao direito do condômino e ex-companheiro, despojado da posse, uso e fruição da coisa comum, de requerer indenização pelos respectivos frutos, representados pelo custo da sua locação.
2. O ajuizamento de ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial e recebimento de aluguéis evidencia a cessação da concordância do apelante quanto à situação instaurada, o que autoriza o arbitramento de aluguéis mensais em seu favor a partir da citação e até a alienação do imóvel ou sua desocupação.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.